Tribunal: STF
Processo: RHC 61517
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
- EXCESSO DE PRAZO RELATIVO A INSTRUÇÃO DO PROCESSO POR HOMICÍDIO. ARGÜIÇÃO NÃO FORMULADA OPORTUNAMENTE, PODENDO SER OBJETO DE NOVO PEDIDO DE HABEAS CORPUS. OUTROSSIM, NÃO E CASO DE CONCESSÃO EX-OFFICIO, A MINGUA DE ELEMENTOS QUE ESCLARECAM A MATÉRIA. DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA EXAUSTIVAMENTE FUNDAMENTADO. PEDIDO DENEGADO.